Tribunal: TJDFT
Processo: 0001351-40.2017.8.07.0002
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo circunstanciado e obsta a absolvição. Depoimento da vítima, aliado ao depoimento de um agente de polícia e ao auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, comprovam que o réu subtraiu o celular na companhia de um adolescente.
O crime de corrupção de menor é de natureza formal, isto é, de perigo presumido, de modo que a sua caracterização independe da existência de prova da efetiva corrupção do menor. O conhecimento do réu acerca da idade do adolescente não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menores. Os núcleos verbais do tipo penal são corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, "com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la" (art. 244-B do ECA). Assim, basta a participação do adolescente para que se configure o crime.
Correta a dosimetria da pena-base, adotado o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.
A atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas. Jurisprudência do STJ.
A existência de circunstância judicial negativa e a reincidência justificam o regime inicial fechado (art. 33, § 2o, "a", e § 3o do CP).
No tocante à regra do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação da Lei no 12.736/2012, não implicando a detração em alteração imediata do regime prisional inicial, recomendável que seja, oportunamente, analisada pelo Juiz da Execução Penal.
Apelação conhecida em parte e, no ponto, parcialmente provida para reduzir a pena.